Tribunal: STF
Processo: ARE 1425691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação de rito ordinário. Servidor público municipal (Paulínia). Restabelecimento do valor dos proventos de aposentadoria. Glosa efetuada pelo Tribunal de Contas do Estado que acarretou a redução do estipêndio, em vista do cômputo de vantagens não incorporadas aos vencimentos do autor. Cabimento em parte. Regime próprio de previdência que estabelece o salário de benefício de acordo com as contribuições recolhidas, excetuando-se verbas de caráter indenizatório (art. 18, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 18/2001). Preceito constitucional que admite o cômputo das verbas suscetíveis de incorporação, ensejando o exame das rubricas à luz do Estatuto Municipal (Lei Complementar nº 17/2001). Inteligência do art. 201, § 11, da Constituição Federal. Adicional de risco (art. 60- A do Estatuto). Verba que, com o advento da reestruturação da carreira (LC 59/16), passou a ser paga em seu percentual menor de forma indiscriminada, sem relação com especificidades do trabalho de cada guarda civil cabendo estendê-la aos inativos que fazem jus a proventos paritários, como o autor. Horas extras (arts. 55 e 56 do Estatuto). Nítido caráter indenizatório que a Lei Complementar nº 18/2001 exclui do cômputo da contribuição previdenciária, evidenciado pela majoração do valor da hora de trabalho prestado excepcionalmente. Prêmio-motorista. Rubrica que se insere na categoria denominada prêmio, cuja disciplina denota sua incompatibilidade com a incorporação aos vencimentos. Espécie remuneratória instituída com o objetivo de melhoria no desempenho funcional e incentivo ao aperfeiçoamento profissional. Inteligência do art. 60-B do Estatuto. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente